Tribunal: TJSP
Processo: 1007936-94.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Termo de adesão a contrato de proteção veicular. Previsão de cobertura para os riscos especificados. Associado demandante que colide o veículo protegido com o automóvel que seguia à frente enquanto acessava o aparelho de som, e que cobra da Associação demandada a indenização necessária para a reparação do veículo coberto, mas que sofre recusa de cobertura a pretexto de

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Termo de adesão a contrato de proteção veicular. Previsão de cobertura para os riscos especificados. Associado demandante que colide o veículo protegido com o automóvel que seguia à frente enquanto acessava o aparelho de som, e que cobra da Associação demandada a indenização necessária para a reparação do veículo coberto, mas que sofre recusa de cobertura a pretexto de exclusão contratual, que teria sido configurada pelo agravamento intencional do risco. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na total improcedência da Ação. EXAME: Perda da cobertura securitária que somente se justifica se o próprio associado tiver agravado intencionalmente o risco. Pedido expresso de julgamento antecipado da lide formulado pela Associação ré, a quem cabia o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausência de prova de que o condutor tenha agido com má-fé ou de que tenha atuado com o intuito de agravar de forma intencional o risco contratado, circunstância que afasta a aplicação do artigo 768 do Código Civil. Não configuração de quaisquer hipóteses de exclusão da cobertura contratada. Dever de indenizar efetivamente configurado no caso dos autos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000667216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007936-
94.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PROAUTO, é
apelado BRUNO XAVIER LUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Houve inscrição para sustentação oral do dr. Gilberto Orsolan Jaques, que desistiu tendo
em vista o resultado favorável a seu cliente.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007936-94.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17.480
VOTO No : 17.480
APELAÇÃO No: 1007936-94.2015.8.26.0564
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO - 3a VARA CÍVEL
APELANTE : ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
PROAUTO
APELADO
: BRUNO XAVIER LUZ
JUÍZA
: JULIANA PIRES ZANATTA CHERUBIM FERNANDEZ
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Termo de adesão a contrato de
proteção veicular. Previsão de cobertura para os riscos
especificados. Associado demandante que colide o veículo
protegido com o automóvel que seguia à frente enquanto
acessava o aparelho de som, e que cobra da Associação
demandada a indenização necessária para a reparação do
veículo coberto, mas que sofre recusa de cobertura a pretexto
de exclusão contratual, que teria sido configurada pelo
agravamento intencional do risco. SENTENÇA de parcial
procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na total
improcedência da Ação. EXAME: Perda da cobertura
securitária que somente se justifica se o próprio associado tiver
agravado intencionalmente o risco. Pedido expresso de
julgamento antecipado da lide formulado pela Associação ré, a
quem cabia o ônus de provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausência de
prova de que o condutor tenha agido com má-fé ou de que
tenha atuado com o intuito de agravar de forma intencional o
risco contratado, circunstância que afasta a aplicação do artigo
768 do Código Civil. Não configuração de quaisquer hipóteses
de exclusão da cobertura contratada. Dever de indenizar
efetivamente configurado no caso dos autos. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada,
decidindo
“in
verbis”:
“...
julgo
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007936-94.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17.480
Processo Civil, para condenar a requerida a pagar ao autor o montante
de R$ 6.620,00 (seis mil e seiscentos e vinte reais fls. 59), a título de
indenização dos prejuízos cobertos pela contratação firmada entre as
partes, devidamente atualizados a partir da data do sinistro, e acrescido
de juros de mora incidentes a partir da citação. Em face da sucumbência
recíproca, cada parte arcará com as custas e despesas processuais a que
deu causa (artigo 86, caput , do Código de Processo Civil). Nos termos
dos artigos 85, §8o, do Código de Processo Civil, arbitro a verba
honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser rateada entre as partes,
na proporção de 50%, para cada advogado, ressalvado o disposto no art.
98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de
antecipação da tutela, pois, em que pese a probabilidade do direito
alegado, em vista da parcial procedência da ação, ausente se encontra o
perigo de dano, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil. Poderá, portanto, o autor adiantar o pagamento do conserto,
conforme orçamento juntado e, ao final do procedimento, ser reembolsado
da quantia despendida” (“sic”, fls. 244/249).
Inconformada, apela a Associação demandada
insistindo na reforma da sentença para o decreto de improcedência, sob a
argumentação de que o caso comporta a exclusão de cobertura a pretexto do
agravamento intencional do risco pelo motorista (fls. 262/269).
Anotado o Recurso (fl. 273), o autor apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 276/284).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007936-94.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17.480
Remetidos os autos para a Primeira Subseção da
Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça ante o não
conhecimento do Apelo em razão da incompetência material (fls. 297/304),
foi suscitado conflito negativo de competência (fls. 326/329).
O C. Grupo Especial da Seção do Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça declarou esta 27a Câmara de Direito Privado
como competente para o exame do Recurso (fls. 338/341 do processo no
0028989-55.2019.8.26.0000), com devolução dos autos para julgamento no
tocante (fls. 331/332).
É o relatório, adotado o de fls. 244/245.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo
487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida a pagar ao
autor o montante de R$ 6.620,00 (seis mil e seiscentos e vinte reais fls. 59),
a título de indenização dos prejuízos cobertos pela contratação firmada
entre as partes, devidamente atualizados a partir da data do sinistro, e
acrescido de juros de mora incidentes a partir da citação. Em face da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas e despesas
processuais a que deu causa (artigo 86, caput , do Código de Processo
Civil). Nos termos dos artigos 85, §8o, do Código de Processo Civil, arbitro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007936-94.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17.480
a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser rateada entre as
partes, na proporção de 50%, para cada advogado, ressalvado o disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de
antecipação da tutela, pois, em que pese a probabilidade do direito alegado,
em vista da parcial procedência da ação, ausente se encontra o perigo de
dano, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.
Poderá, portanto, o autor adiantar o pagamento do conserto, conforme
orçamento juntado e, ao final do procedimento, ser reembolsado da quantia
despendida” (“sic”, fls. 244/249).
Ao que se colhe dos autos, o autor, ora apelado, na
condição de associado, firmou “Termo de Adesão a Contrato de Proteção
Veicular” com a Associação demandada, ora apelante, no dia 07 de janeiro
de 2013, visando à proteção para riscos especificados em relação ao veículo
GM modelo Corsa, placas DST-8536, ano 2005, modelo 2006, conforme
Apólice no 31865 (fls. 20/49). Consta que no dia 21 de março de 2014 o
veículo em questão era conduzido pelo autor, que trafegava pela Rua
Holanda Calvalcante, por volta das 16h30min, quando colidiu com o veículo
à frente ao acessar o equipamento de som do carro, conforme relatado no
Boletim de Ocorrência no 167 /2014 (fls. 50/57). Consta ainda que o autor
comunicou o acidente à ré, mas ela recusou o reparo ou a indenização
correspondente a pretexto de exclusão de cobertura por agravamento
intencional do risco, com fundamento na Cláusula XII, item 9, do
“Regulamento do Associado”, daí a Ação (fls. 1/16).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007936-94.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17.480
Malgrado a insistência da ré, ora apelante, a r.
sentença apelada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, verifica-se dos autos que são
incontroversas a ocorrência do acidente no dia 21 de março de 2014, bem
ainda a causa do evento, recaindo a discussão entre as partes sobre eventual
agravamento intencional do risco contratado.
Embora o reconhecimento de que o motorista “ao
apertar um botão de seu aparelho de som veio a colidir com outro veículo” (“sic”, fl.
3), impõe-se considerar que a perda da cobertura securitária somente se
justifica se o próprio associado tiver agravado intencionalmente o risco,
cabendo à requerida a produção dessa prova, a teor do disposto no artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Todavia, além de ter manifestado desinteresse na
composição proposta pelo requerente (fl. 241), a Associação ré, ao ser
instada sobre a instrução processual, pugnou expressamente pelo julgamento
antecipado da lide, deixando de desincumbir-se do ônus de provar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(v. fls. 242/243).
Como quer que seja, apesar de o condutor do
veículo ter manipulado o rádio do veículo em questão enquanto dirigia, não
se vislumbra nos autos qualquer prova de que ele tenha agido com má-fé ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007936-94.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17.480
de que tenha atuado com o intuito de agravar de forma intencional o risco
contratado, circunstância que afasta mesmo a aplicação do artigo 768 do
Código Civil.
Demais, cumpre ressaltar que também não
restaram configuradas quaisquer das hipóteses de exclusão de cobertura
contratual previstas na Cláusula XII, do “Regulamento do Associado”, que
são por demais genéricas (v. fls. 186/187).
A questão foi bem examinada pela MMa. Juíza “a
quo”, que a respeito observou “in verbis” que “...analisando-se as hipóteses
que excluem a indenização não se vislumbra subsunção da conduta do autor há
nenhuma delas, nem mesmo, a suposta violação à regra de trânsito.” (“sic”, fl.
246).
Assim, ocorrido o sinistro coberto pelo contrato
de adesão de proteção veicular em causa e tendo em vista a recusa
injustificada da ré, era mesmo de rigor a condenação dela no pagamento da
indenização securitária correspondente.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
1003158-82.2016.8.26.0229

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007936-94.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17.480
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Marcondes D'Angelo
Comarca: Hortolândia
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/02/2020
Data de publicação: 20/02/2020
Ementa: RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
CONTRATO DE PROTEÇÃO
AUTOMOTIVA RELAÇÃO CONSUMERISTA ACIDENTE DE TRÂNSITO VEÍCULO
AUTOMOTOR
OBJETIVO
RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sinistro envolvendo veículo protegido
por contrato de proteção veicular. Negativa de cobertura, ao argumento de agravamento
do risco pelo uso de álcool. Sentença de procedência do pedido condenatório a título de
danos materiais, denegados os morais. Recurso de apelação da associação requerida.
Indenização que é devida, aplicada a legislação de consumo, ausente prova que o uso de
álcool seja causa direta do sinistro objeto do litígio. Para que a indenização securitária
seja excluída com base no uso de álcool pelo condutor de veículo, deve ter ao menos
havido concorrência, direta ou indireta, do álcool para que o sinistro ocorresse, além de
intenção de agravar o risco. Se não houver prova de tais condições, a indenização é
devida. Requerida que não se desincumbiu de afastar o direito indicado na inicial.
Majoração da honorária advocatícia ( artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil ), dado o trabalho adicional carreado. Procedência parcial. Sentença mantida.
Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária advocatícia
sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
1010264-46.2016.8.26.0019
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Maria Lúcia Pizzotti
Comarca: Americana
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/02/2019
Data de publicação: 07/02/2019
Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO DE VEÍCULO
NEGATIVA DE
COBERTURA AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO VERIFICAÇÃO CONDUTOR
QUE TERIA ADORMECIDO AO VOLANTE PROVA 1 - Perda da cobertura contratada
somente se justifica se o próprio segurado tiver agravado intencionalmente a situação de
risco. Em tal circunstância, incumbe à seguradora comprovar que o segurado deixou de
agir com a cautela necessária, aumentando deliberadamente a probabilidade do sinistro;
2 - Ausência de prova de que o condutor tenha agido com má-fé ou de que tenha atuado
com o intuito de agravar de forma intencional o risco segurado, o que afasta a aplicação
do artigo 768 do Código Civil. Tese de que a segurada tenha adormecido ao volante que
não encontra prova cabal e, ainda que comprovada, não demonstra agravamento
intencional do risco. RECURSO IMPROVIDO.
1018835-46.2015.8.26.0114

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007936-94.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17.480
Classe/Assunto: Apelação Cível / Consórcio
Relator(a): Virgilio de Oliveira Junior
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 21a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/03/2018
Data de publicação: 12/03/2018
Ementa: Ação de cobrança. Seguro. Sinistro. Seguradora que alega agravamento do risco,
a afastar o direito à indenização, em razão de o segurado trafegar em velocidade superior
à permitida na via. Sentença. Parcial procedência. Apelação da seguradora. Trafegar em
velocidade superior à permitida na via, por si só, não acarreta o agravamento do risco
apto a afastar o direito à indenização. Precedentes do STJ. Possibilidade de a seguradora
descontar do valor da indenização as verbas previstas contratualmente. Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Impõe-se, pois, a manutenção da r. sentença
apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no que tange às
verbas sucumbenciais, mas com a majoração da verba honorária devida ao
Patrono do requerente para R$ 800,00, “ex vi” do artigo 85, §§ 8o e 11, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora